Tribunal: STF
Processo: RHC 63379
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
FIANCA. PRESSUPOSTOS. DIREITO DO RÉU. ART-324, IV DO CPP.
SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS A PRESTAÇÃO DE FIANCA E DIREITO
DO RÉU E NÃO FACULDADE DO JUIZ.
HÁ DE EXIGIR FUNDAMENTAÇÃO COERENTE O DESPACHO QUE DENEGA A FIANCA
POR OCORRENTES OS MOTIVOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA (ART-324, IV DO CPP), NÃO MENOS DO QUE O EXIGE O
DECRETO MESMO DA PRISÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.